Tribunal: STF
Processo: RE 439364
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Benefício assistencial (CF, art. 203, V): recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, com base em
fatos e provas, concluiu pela inexistência de renda mensal familiar,
 motivo pelo qual não há falar em observância do limite de ¼ do
salário mínimo previsto no § 3º, do art. 20 da L. 8.742/93:
incidência da Súmula 279